Tribunal: TJDFT
Processo: 0707180-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DO VEREDICTOS. TESES ANTAGÔNICAS. ESCOLHA DE QUALQUER DELAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESAMPARO DE FILHOS MENORES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. VALOR EXCESSIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
2. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se os jurados optam por uma delas, como ocorreu na hipótese vertente.
3. É idônea a valoração negativa da culpabilidade do réu, em face da premeditação para o cometimento do crime. Precedentes.
4. Extrapola o tipo penal o cometimento do crime no interior de estabelecimento comercial, expondo às pessoas presentes a perigo concreto, com o uso de arma branca, especialmente por estar o réu imbuído de comportamento homicida, tendo inclusive declarado que iria “voltar e matar todos”, segundo relato testemunhal.
5. Quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores, os quais possuem acentuada dependência emocional, afetiva e, também, financeira, tem-se uma consequência não natural do delito, sendo, portanto, justificável a valoração negativa das consequências do crime.
6. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo, a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório.
7. Na fixação dos danos morais devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não obstante a conduta aviltante do réu que culminou na morte da vítima, trata-se de réu hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, impondo-se, assim, a redução do valor de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.